Tribunal: TJDFT
Processo: 0738467-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Caso concreto. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, conforme já salientado, somente nesta fase recursal foi solicitada a gratuidade de justiça, benefício que não lhe foi concedido na instância de origem, sem, no entanto, comprovar qualquer mudança em sua situação financeira.
2. Desse modo, as provas juntadas aos autos e as alegações da suplicante leva à conclusão de que esta não faz jus à benesse da gratuidade de justiça, motivos que indicam que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.